Tribunal: STF
Processo: AI 649191
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      Apesar dos argumentos do Agravante, a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
   de que as alegações de afronta aos princípios do devido processo
   legal, da ampla defesa e do contraditório, entre outros,
   configuram ofensa reflexa à Constituição da República.
2.      Agravo
   Regimental ao qual se nega provimento.